Tribunal: STF
Processo: ARE 1332762
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela UNIÃO (Evento 24) contra decisão proferida pelo Juiz Federal Presidente da Turma Recursal de Uberlândia/MG (Evento 21) que negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    1. O medicamento acetato de octreotida é fornecido pelo SUS para o tratamento de acromegalia e gigantismo hipofisário. Embora a doença da parte autora seja outra (angiodisplasia intestinal), fato é que o fármaco está incorporado, não sendo o caso, portanto, da aplicação do RE 566.471/RN, repercussão geral (Tema 6). O RE 657.718 (Tema 500), repercussão geral, também não se aplica ao caso, na medida em que o referido medicamento está registrado na ANVISA. O eventual uso off label não significa ausência de registro, tanto que o tema não foi objeto do citado RE. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário da União.



    Nas razões do recurso extraordinário (Evento 15), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, o recorrente alega contrariedade aos artigos 30, VII; 37, caput; 165, § 5º; 167, I, II, V e VI; 196; 197 e 198, caput, I e § 1º , da Constituição Federal.



    Sustenta que os artigos 196 e 198 da Constituição da República não asseguram a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada e que “a forma pela qual o Estado deve garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva ser de forma global e atender aos planos orçamentários traçados nos artigos 165 e 167 da Lei Maior.”



    Ressalta, ainda, que a concessão judicial de um tratamento ou medicamento de alto custo, fora dos critérios previamente estabelecidos pelo administrador vulnera a isonomia entre os beneficiários, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral no RE 566.471/RG (Tema 6) sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo, como no presente caso.



    Alega que “não restam dúvidas de que não cabe à União, e sim ao Estado e ao Município onde o autor reside responderem à presente ação, custeando o medicamento vindicado na inicial. Afinal, esses são os entes responsáveis pela execução direta das políticas públicas de saúde, incluindo o atendimento à população e o fornecimento de medicamentos excepcionais ou de alto custo.”



    Requer a reforma do acordão recorrido “vez que o Poder Público não pode ser obrigado a fornecer medicamento/insumo de alto custo e não incorporado pelo SUS (Recurso Extraordinário nº 566.471-RG - TEMA 6).”



    E o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento 07) tratou do assunto nos seguintes termos:



    1. Trata-se de recursos inominados, interpostos pelo Estado de Minas Gerais e pela União, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao fornecimento do medicamento Octreotida LAR 30mg à parte autora. O Estado de Minas Gerais sustenta que é vedado ao Poder Judiciário interferir na formulação de políticas públicas relacionadas à saúde e que o medicamento postulado não está padronizado no Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, razão pela qual não tem responsabilidade por seu fornecimento. Subsidiariamente, alega a impossibilidade de imposição de multa ao ente público e de realização de bloqueio de verbas públicas. A União, por sua vez, alega que dispõe de alternativas terapêuticas para o tratamento e que a prescrição para a patologia da autora é off label. Aduz que já cumpre com suas atribuições dentro do sistema público de saúde, fazendo o repasse de verbas, devendo ser observadas as regras de repartição de competência entre os gestores, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo fornecimento do medicamento. Subsidiariamente, requer que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Minas Gerais ou ao Município de Uberlândia, bem como seja afastada a condenação ao pagamento de honorários periciais. 2. A pretensão deduzida nos autos encontra embasamento jurídico na aplicação dos arts. 5o, caput, 23, II, 196 e 198 da CRFB/1988, bem como no art. 2o da Lei Orgânica de Saúde (Lei n. 8.080/90), segundo o qual “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Trata-se de um direito fundamental e argumentos acerca da reserva do possível não são passíveis de afastar a prestação do mínimo existencial. Insta frisar que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que há responsabilidade solidária entre os entes federados na assistência à saúde (RE 855178), bem como decidiu que a apreciação das demandas desta natureza pelo Poder Judiciário não acarreta ofensa ao princípio da separação de poderes, nem cria políticas públicas diferenciadas, mas, tão somente, determina à Administração a prestação de um serviço que legalmente lhe incumbe. 



    3. Na hipótese dos autos, a parte autora é portadora de angiodisplasia intestinal grave, com indicação para tratamento com o medicamento Octreotida LAR 30mg. De acordo com o laudo pericial, a paciente já fez tratamento com Talidomida sem resposta adequada ao tratamento. Segundo o expert, o SUS não possui um protocolo médico específico para a referida patologia e o fato de a autora ser portadora de anemia grave crônica justifica o uso do medicamento postulado, o qual possui evidências científicas de eficácia para tratamento de sua doença. Acaba por concluir que “A periciada apresenta uma clara síndrome consuptiva. Sua desnutrição é tão intensa que prejudicou todo o seu desenvolvimento cognitivo e físico. Ao ver a periciada fica claro que sua desnutrição crônica devido a doença comprometeu toda a sua vida. A extensão da doença no intestino é tão grande que tornou impossível ressecar cirurgicamente as lesões. Sendo assim, só restou o controle medicamentoso da doença. A melhor forma de controlar segundo a literatura é com o uso de Octreotida como solicitado pela periciada. O não uso do medicamento realmente coloca em risco a vida frágil da periciada”. (ID 48852522, págs. 153/157). 



    4. Em consulta à bula do referido medicamento [(vide em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmResultado.asp#, medicamento Sandostatin (Acetato de Octreotida)], verifica-se que é indicado para o tratamento de Acromegalia, sendo, inclusive, padronizado pelo SUS para tal doença, não possuindo registro específico para a patologia da autora.



    5. Não desconheço que o STJ acolheu os embargos de declaração opostos no REsp 1.657.156/RJ para modificar o acórdão do recurso repetitivo, trocando a expressão “existência de registro na Anvisa do medicamento” para “existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela Agência”.



    6. Não obstante, no caso em análise, a autora já vem fazendo uso do fármaco em virtude de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 37-47.2017.4.01.9383, com trânsito em julgado, a qual determinou o fornecimento do medicamento pelos requeridos. Desse modo, nos termos do entendimento que vem sendo adotado por esta Turma Recursal, a hipótese atrai a aplicação da teoria do fato consumado, devendo a sentença ser mantida, haja vista o risco de a interrupção do tratamento, sem alta médica, acarretar graves prejuízos para a saúde da autora. 



    7. Quanto aos pedidos subsidiários da União, registro que a sentença já direcionou o cumprimento da decisão para o Estado de Minas Gerais. Em relação aos honorários periciais, não há reparos a se fazer na sentença, porquanto está em harmonia com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. A União deverá buscar o reembolso na esfera administrativa, pois o desenrolar da presente ação não pode sofrer impacto na sua celeridade por questões estranhas à lide. (Grifei)



    Conforme se verifica dos fundamentos do acórdão recorrido, determinou-se o fornecimento de medicamento, cujo uso não é padronizado pelo SUS para tratamento da enfermidade da autora, com base na análise da perícia médica, e eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1145731 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018  PUBLIC 07-12-2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    (ARE 1267067 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020)



    Por outro lado, no presente caso, o órgão judiciário de origem não se fundamentou no alto custo do medicamento pleiteado para negar provimento aos recursos inominados, mas, sim, no art. 196 da Constituição, tendo em vista o dever do Estado de promoção e acesso à saúde. O custo do tratamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, mas a responsabilidade estatal pelo seu fornecimento.



    Portanto, a matéria trazida nos presentes autos difere do tema examinado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471-RG, Tema 6 da repercussão geral.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo qual assentada a responsabilidade solidária dos entes federados, a teor do Tema 793 da Repercussão Geral:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro



    Nessa mesma linha, confira o seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.I - O custo dos medicamentos não foi objeto de discussão do acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . III - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. IV - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedente. V Verba honorária mantida ante o atingimento do limite legal do art. 85, § 11º combinado com o § 2º e o § 3º, do mesmo artigo do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 977190 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 22-11-2016 PUBLIC 23-11-2016) (Grifei)



     



    Relativamente à determinação por esta Corte Suprema no Tema 793 sobre a competência da autoridade judicial de direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências, cumpre observar que a sentença (Evento 02) já havia direcionado a obrigação de fornecer o medicamento ao Estado de Minas Gerais.



     



    Nesse contexto, permanece incólume a decisão agravada.



    Diante do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator